Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-43.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005403-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 299.874.581-49 (APELADO), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 299.874.581-49 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
— TÉCNICO EM CONTABILIDADE — PRETENSÃO DE TORNAR NULA MUDANÇA DE HORÁRIO DE TRABALHO — CARGA HORÁRIA SEMANAL DE QUARENTA HORAS OBSERVADA — INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO — ATO ADMINISTRATIVO REGULAR — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

Pode a Administração alterar o horário de trabalho de servidor ocupante de cargo de Técnico em Contabilidade, que antes cumpria, sem justo motivo, jornada em regime de plantão e no período noturno, desde que observada a carga horária semanal de quarenta (40) horas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 85360987) proferida em
ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada
.

Assegura que, o apelado “
ao se insurgir contra a alteração do horário de trabalho, pretende obstar o cumprimento da legislação aplicada ao seu caso, que por ser Técnico em Contabilidade deve ser lotado em setor compatível com o seu perfil e realizar a jornada de trabalho de acordo com o perfil, sendo que plantão noturno no hospital não é contemplado no perfil do recorrido
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de José Nogueira de Souza (Id. 85360994).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 93190499).

Ratificado o capítulo da sentença que revogou a gratuidade da justiça deferida anteriormente em favor de José Nogueira de Souza (Id. 119861468).

Não conhecido o recurso adesivo de José Nogueira de Souza em razão de deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal, apesar de intimado a fazê-lo (Id. 123477486).

Certificado o transcurso do prazo sem interposição de recurso contra a decisão que não conheceu do recurso adesivo (Id. 127003198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, por tudo que dos autos constam, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito com a resolução do mérito, para determinar que a escala de trabalho do autor seja mantida no período noturno, enquanto não seja editado novo ato administrativo alterando-o de forma motivada.

Em arremate, julgo improcedente o pedido de dano moral e revogo a gratuidade judiciária anteriormente concedida.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais que deverão ser calculadas em cima do valor do dano moral pugnado, pedido em que foi vencido, ficando isento ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de que o Estado não contestou a ação.

O Estado de Mato Grosso é isento ao pagamento das custas processuais, entretanto, deverá pagar honorários sucumbenciais ao autor em razão de que foi vencido no tocante ao pedido de anulação do ato administrativo, cujo pedido não possui valor econômico, razão pela qual arbitro o valor em R$1.000,00 (um mil reais).

Sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. [...]. (Id. 85360987 – fls. 5/6).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não conheci do recurso (Id. 85360991 – fls. 2/4).

José Nogueira de Souza
, servidor ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, perfil: Técnico em Contabilidade, lotado no Hospital Regional de Rondonópolis, segundo alega, desde 6 de setembro de 2001, “
exercendo sua função há 18 (dezoito) anos, 05 (meses) e 19 (dezenove) dias, sempre no período noturno, sempre no mesmo setor: recepção da emergência
” (inicial, Id. 85352040 – fls. 2), pretende que seja mantido na escala de trabalho em regime de plantão noturno, uma vez que não teria condições de cumprir a jornada de trabalho alterada unilateralmente pela Administração, a partir de 18 de março de 2020, de segunda-feira a sexta-feira, entre 07h00min até 12h00min e 14h00min até 17h00min, conforme está posto no documento denominado de
escala de serviço
da Superintendência Administrativa e Financeira (Id. 85360954).

Da análise da anterior escala de trabalho do apelado (Id. 85360952), constata-se que o servidor cumpria jornada, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, em regime de plantão noturno de 19h00min até 07h00min.

No entanto, a atividade de Técnico em Contabilidade não se cuida de serviço essencial para manutenção e funcionamento da unidade do Sistema Único de Saúde – SUS, que justificasse a inclusão do apelado na escala de trabalho, em regime de plantão e no período noturno.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 441, de 24 de outubro de 2011, que
institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
, dispõe que:

Art. 45 Considera-se Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do Sistema Único de Saúde - SUS, pertencentes à estrutura da SES/MT e às unidades administradas com gestão por meio do comando único do SUS, as quais pela natureza de suas competências exijam a convocação de servidores para o trabalho, com finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

§ 1º Incluem-se na Jornada de Trabalho em Regime de plantão as atividades desenvolvidas por servidores em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão.

§ 2º Os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados, exceto aqueles ocupantes de cargos, cujas jornadas de trabalho são fixadas por leis que regulamentam suas respectivas profissões, e deverão observar:

I - o cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão deverá ser 12 (doze) horas ou excepcionalmente por 24 (vinte e quatro) horas contínuas e ininterruptas de trabalho conforme a necessidade do serviço em horário diurno ou noturno;

II - cabe ao Responsável Técnico e Gerente com a anuência do Diretor da Unidade hospitalar e ambulatorial e finalística de assistência aos usuários do SUS a elaboração das escalas de plantão de suas respectivas unidades, bem como, a supervisão e acompanhamento do cumprimento das mesmas pelos servidores em conformidade com o caput deste artigo.

Art. 46 O cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão que trata o artigo anterior, deverá observar as quantidades especificadas abaixo:

I - carga horária de 20h semanais: até 07 (sete) plantões de 12h;

II - carga horária de 30h semanais: até 10 (dez) plantões de 12h;

III - carga horária de 40h semanais: até 14 (catorze) plantões de 12h.

§ 1º O adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão será devido na razão de 5 % (cinco por cento), por plantão, calculado sobre:

I - o subsídio da Classe A, Nível 01, carga horária de 20 horas do cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS;

II - o subsídio da Classe A, Nível 01, carga horária de 30 horas para os demais cargos integrantes da carreira.

§ 2º Para fins de cumprimento da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, considera-se o mês laboral equivalente a 04 (quatro) semanas.

[...]

Art. 54 O servidor que realizar suas atividades em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos a título de adicional por trabalho noturno.

Parágrafo único. Incluem-se no direito de percepção da indenização por trabalho noturno, os servidores lotados em Unidades da SES/SUS/MT e aos servidores cedidos que desempenharem suas atividades no horário especificado no caput.

De fato, a Administração, a pretexto de justificar a jornada de trabalho em regime de plantão e o pagamento de adicional por trabalho noturno, havia procedido à lotação do apelado no setor da “recepção de emergência” do hospital, nada obstante ocupar o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, perfil: Técnico em Contabilidade, a revelar a existência de possível desvio de função.

De qualquer forma, a fixação do horário de trabalho compete à Administração, desde que observada a jornada, como no caso, de quarenta (40) horas semanais. Não compete ao servidor escolher aquele que atende à sua conveniência.

[...] Administrativo - Regime Estatutário - O regime estatutário tem assento na lei; não se confunde com o contrato, resultante da vontade das partes. O regime de trabalho, e fixação do tempo e
horário de serviço podem ser mudados
,
no interesse da Pública Administração
. (STJ, Sexta Turma, RMS 8682/MG, relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, publicado no Diário da Justiça em 19 de dezembro de 1997). [sem negrito no original]

É certo que não está a Administração obrigada a estabelecer horário de trabalho que melhor atende aos interesses do servidor ou que a ele propicie o exercício da atividade privada em horário fora do expediente regular. O apelado não se submeteu ao concurso público com prévia fixação do horário em que trabalharia, mas apenas que a jornada seria de quarenta (40) horas semanais.

Dessa forma, a mudança de horário de trabalho do apelado, com alteração na lotação interna (anterior: “recepção de emergência” e atual: Superintendência Administrativa e Financeira), a ser cumprido de segunda-feira a sexta-feira, nos horários de 07h00min até 12h00min e 14h00min até 17h00min, não se traduz em ato ilegal que pudesse autorizar a manutenção do regime de plantão e no período noturno.

Ademais, a circunstância de a escala de trabalho ter sido alterada sem ouvir previamente o servidor, bem como, não ter sido apresentado o motivo da mudança, não importa em nulidade do ato, porquanto, repito, o apelado, ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, perfil: Técnico em Contabilidade, não faz jus ao regime de trabalho em plantão nem no período noturno.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022